Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ROBERTA PEIXOTO AREAS DA SILVA em face de sentença que julgou procedente o pedido na ação monitória, ajuizada por BANCO SANTANDER BRASIL S.A. A apelante interpôs recurso sem recolhimento do preparo e requereu o benefício da justiça gratuita, porque não poderia suportar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento (ID 52529839). Facultado à recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, a apelante recolheu o preparo na forma simples (ID 53134246). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Ademais, dispõe o §6o que, se o recorrente provar justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção e fixará prazo para o recolhimento do preparo. No caso em análise, a apelante não comprovou o recolhimento do preparo e, facultada a regularização nos termos do parágrafo quarto da lei processual, colacionou guia e comprovante de pagamento na forma simples (ID 53134248/ 53134255). O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Não comporta franquear à apelante nova oportunidade para regularização, uma vez que já foi deferida tal possibilidade e não agiu com a diligência necessária para suprir a deficiência do recurso. Neste sentido, colhe-se entendimento desta corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE PREPARO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E ACESSO À JURISDIÇÃO. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PREPARO. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DE PRAZO. DEFERIMENTO. NOVO PREPARO. INFORMAÇÕES INCORRETAS. RECURSO DESERTO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por ausência de preparo regular; 2. O acesso à jurisdição, embora constitua direito de envergadura constitucional (art. 5°, inc. XXXV), não dispensa, pelo requerente, o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelas normas disciplinadoras do processo, por força mesma, inclusive, do princípio do devido processo legal, que, igualmente, encontra assento constitucional (art. 5°, inc. LIV). Princípio este, aliás, que não restou violado no presente caso, antes foi fortificado, pois o processo devido é aquele em que a disciplina estabelecida é devidamente observada, tal como ocorre na espécie; 3. O Código de Processo Civil estabelece, para além de qualquer dúvida razoável, que a parte ao interpor o recurso deve, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta de custas, guarnecê-lo com o comprovante de preparo (art. 1.007). Todavia, permite que o vício relativo ao preparo possa ser sanado, consoante destacado na decisão recorrida (art. 1.007, §4°). Assim, para a hipótese de ausência de preparo, pode haver o recolhimento posterior, só que em dobro. Em outras situações, permite-se o suprimento de irregularidades, como informações equivocadas e recolhimento insuficiente (art. 1.007, §2°), porém se trata de oportunidade única, como se comprova pela redação do art. 1.007, §5°, do CPC, que não admite complementação de custas quando a parte já teve oportunidade para sanar a irregularidade relativa ao preparo; 4. Aos apelantes foi concedida, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, a oportunidade para sanar a ausência ou a irregularidade no preparo recursal, de modo que deveriam ter atendado para a forma adequada do recolhimento, inclusive no tocante ao preenchimento da guia de custas, na medida que não lhes seria concedida nova oportunidade; 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.989975, 20150111391274APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 30/01/2017. Pág.: 249/274) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 10.04